Tribunal: STF
Processo: ARE 1463276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso da ré:



    DESISTÊNCIA. Ato de disposição. Desistência homologada, com a remessa dos autos ao Juízo de origem. Art. 998 do NCPC.



    Recurso da autora:



    REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Ajuizamento de reclamação trabalhista pela ré em face da sociedade de advogados autora, com exposição de documentos sigilosos de clientes. Ato ilícito . Inocorrência. Mero exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado, sem abuso, tanto que procedente a demanda laboral. Documentos que instruíram o processo trabalhista, ademais, que não expuseram nenhuma informação confidencial dos clientes da autora, mas apenas se destinaram a provar o vínculo de emprego mantido com a ré. Inobstante, ação que tramitou sob segredo de justiça na Justiça Laboral. Sentença de improcedência mantida. Litigância de má-fé da autora . Ajuizamento temerário da presente demanda, com o objetivo ilegal de perseguir a ré por ter ajuizado reclamação trabalhista. Art. 80, III e V, do NCPC. Imposição de multa e de indenização . Art. 81, caput, do NCPC.



    Recurso da autora não provido, com imposição de multa e indenização por litigância de má-fé. Recurso da ré não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Conforme relatado pela r. sentença:



    ‘O autor alega, em síntese, ser sociedade de advogados fundada há quase trinta anos; que para proporcionar serviços de qualidade, conta com critério único de contratação, selecionando os profissionais mais preparados para garantir a satisfação de seus clientes; que a requerida prestou serviços ao escritório autor no período de maio de 2002 a julho de 2005 como advogada na área trabalhista; que a requerida foi desligada dos quadros de advogados do autor, vindo a ingressar com demanda trabalhista, com intuito de locupletar-se indevidamente; que o autor sofreu danos morais decorrentes do indevido ajuizamento de demanda trabalhista, na qual houve exposição dos clientes da autora.’ (fls. 528)



    (...)



    Como bem decidiu a r. sentença:



    ‘...salvo em casos excepcionais, não se pode reputar como ato ilícito a mera inclusão da autora em polo passivo da demanda. Trata-se de mero exercício do direito de ação, o qual, em seu viés constitucional, é abstrato, ou seja, é independente do direito material (ou da procedência do direito material) alegado.



    Em outras palavras, o mero fato de ter havido indevido ajuizamento de ação não é fato gerador, por si só, de dano moral indenizável.



    Além disso, o exercício do direito de ação, ainda que sob fundamento incontroverso, somente irá representar ato ilícito, atraindo a responsabilidade civil do demandante, quando ficar configurado o abuso de direito, o qual entendo não ter ocorrido no presente caso.



    Neste ponto, cumpre mencionar que o fato de a demanda ter sido julgada procedente em primeira instância, e ter a sentença confirmada pela segunda instância, demonstra, a toda evidência, que não há nenhum abuso de direito, pois, ao que tudo indica, assiste razão à requerida.



    Dessa forma, não tendo sido configurado o abuso do direito de ação, não há que se reconhecer o ato ilícito praticado pela ré, deixando de atrair sua responsabilidade em relação aos danos supostamente sofridos pela parte autora.’ (fls. 529)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente